Tribunal: TJBA
Processo: 8052966-46.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052966-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA GOMES Advogado(s): RODRIGO RIBEIRO DE MOURA, MARCUS VINICIUS VILASBOAS ALMEIDA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GAP IV E V. CET. PARIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentada por invalidez decorrente de acidente em serviço, objetivando a implantação, nos proventos, das vantagens GAP IV e V, bem como da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), sob o fundamento de omissão da Administração Pública. Alega a impetrante que tais gratificações são pagas de forma genérica aos policiais da ativa, razão pela qual deveria percebê-las, por força da regra de paridade. Postula, ainda, reclassificação para o posto imediatamente superior, além da concessão de efeitos retroativos desde a impetração. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de direito líquido e certo da impetrante, policial militar inativa, à implantação das GAP IV e V e da CET, com fundamento na paridade entre ativos e inativos, bem como o alcance da reclassificação funcional para graduação superior. III. Razões de decidir 3. Afastada a prejudicial de decadência, por se tratar de omissão administrativa de trato sucessivo, com efeitos renovados mensalmente. 4. A GAP, embora condicionada a critérios legais, vem sendo paga de forma genérica aos policiais da ativa, o que caracteriza sua natureza jurídica como vantagem de caráter geral, permitindo sua extensão aos inativos, nos termos do art. 42, §2º, da CF/88 e do art. 121 da Lei 7.990/2001. 5. A CET, também prevista em lei com critérios específicos, vem sendo igualmente paga a todos os policiais da ativa, sem exigência de aferição individual de requisitos, reconhecendo-se, portanto, seu caráter genérico. 6. Comprovado que a impetrante percebe a GAP III, admite-se a progressão para GAP IV desde a impetração, e, após 12 meses, para GAP V, conforme art. 8º da Lei 12.566/2012. 7. A reclassificação para o posto superior foi indeferida por ausência de prova pré-constituída e fundamentação legal suficiente. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança parcialmente concedida para determinar a implantação das gratificações GAP IV (com progressão à GAP V após 12 meses) e CET, nos proventos da impetrante, com efeitos retroativos à data da impetração. Pedido de reclassificação indeferido. 9. Tese de julgamento: "1. A implantação das GAP IV e V e da CET nos proventos dos policiais militares inativos é devida quando constatado o pagamento indistinto dessas gratificações aos ativos, em razão do princípio da paridade. A omissão administrativa quanto à concessão de vantagens remuneratórias de trato sucessivo não se sujeita à decadência prevista no art. 23 da Lei 12.016/2009." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 42, §2º; EC 41/2003, art. 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D e 121; Lei nº 12.566/2012, art. 8º; Lei 12.016/2009, arts 1º e 23. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8026698-52.2024.8.05.0000; MS nº 8070470-65.2024.8.05.0000; MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000; MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; Tema 810/STF; Tema 905/STJ; Súmula Vinculante nº 37/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8052966-46.2024.8.05.0000 em que figura como Impetrante MARIA DO CARMO OLIVEIRA GOMES e como Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito propriamente dito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA